Tribunal: STF
Processo: RE 1582319
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1.  Gráfica Multipress Ltda formalizou recurso extraordinário em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim resumido:

TRIBUTÁRIO. ISS. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FATOS GERADORES OCORRIDOS NOS EXERCÍCIOS 2002 A 2008. LEI COMPLEMENTAR N. 157/16 QUE ALTEROU A REDAÇÃO DO SUBITEM 13.05 DA LISTA ANEXA À LEI COMPLEMENTAR N. 116/03. MODIFICAÇÃO LEGISLATIVA SEM A VIRTUDE DE ALCANÇAR FATOS IMPONÍVEIS ANTERIORES. PRECEDENTES. APELAÇÃO DA AUTORA IMPROVIDA, COM MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.

Em suas razões recursais, alega violação aos arts. 24, I; 30, III; 155, II; e 156, III, da Constituição Federal. Aduz que no julgamento na Medida Cautelar proferida na ADI n. 4.389 pelo STF, foi demonstrada a manifesta violação ao pacto federativo de competência tributária, vez que o art. 155, II, disciplina a competência do ICMS e o art. 156, III disciplina o ISSQN. Sustenta que o Tribunal de Justiça violou à Carta Federal ao julgar improcedentes os pedidos de repetição do indébito tributário de ISS pago indevidamente sobre as embalagens produzidas pela Recorrente, que já havia realizado o pagamento do ICMS. Postula a reforma do acórdão para que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes.

É o relatório do essencial. Decido.

2. Ressalto, de início, que as matérias articuladas nas razões recursais, quanto aos artigos da Carta da República, tidos por violados, não foram debatidas no acórdão recorrido, tampouco suscitadas mediante embargos de declaração, o que atrai os óbices dos enunciados n. 282 e n. 356 da Súmula/STF, consoante tem proclamado a jurisprudência do Supremo:

(...) 3. Os dispositivos constitucionais tidos por violados não foram apreciados pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão, de modo que o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas nº 282 e 356/STF). (ARE 1450.347 AgR, Tribunal Pleno, ministro Roberto Barroso, DJe de 9 de janeiro de 2024)

De outra parte, ainda que se pudesse superar esse óbice, melhor sorte não socorreria à recorrente, vez que a deficiência das razões recursais é manifesta. 

Os fundamentos centrais do acórdão recorrido foram os de que: (i) no ano de 2016, o texto do subitem 13.05 da lista anexa à Lei Complementar n. 116/03 foi alterado pela Lei Complementar n. 157/16, e essa alteração legislativa, que conferiu nova redação à norma, ocasionou a extinção da ADI n. 4389, sem resolução do mérito, ante a perda do objeto; e (ii) embora a recorrente afirme que seus produtos "serão posteriormente comercializados no mercado aos consumidores finais" (o que afastaria a incidência do ISS), essa nova orientação não se aplica ao caso sub judice, pois a alteração legislativa não tem o condão de alcançar fatos geradores ocorridos antes da sua vigência (créditos tributários referentes aos exercícios de 2002 a 2008, fls. 88 e 308/312 - cópia das CDA's).

No entanto, ao invés de impugnar esse fundamento, a recorrente deduziu apenas argumentos no sentido de que: (i) no julgamento na Medida Cautelar proferida na ADI n. 4.389 pelo STF, foi demonstrada a manifesta violação ao pacto federativo de competência tributária; e (ii) recolheu indevidamente o ISSQN sobre as embalagens produzidas por ela, vez que já havia realizado o pagamento do ICMS, ocasionando bitributação. Tal contexto faz incidir, na espécie, os óbices dos enunciados n. 283 e n. 284 da Súmula do Supremo:

“É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.” 

“É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.”

Nessa linha:

(...) 3. A existência de razões dissociadas, no recurso, do acórdão recorrido, atrai a incidência da Súmula 284/STF. Precedentes. 
(ARE 1.329.715 AgR, Primeira Turma, ministro Roberto Barroso, DJe de 9 de setembro de 2021)

(...) 3. Conforme pontuei na decisão embargada, as razões do agravo regimental apresentado anteriormente pelo ora embargante encontram-se dissociadas da decisão então agravada, o que atraiu a incidência da Súmula 284 desta Corte. 
(RE 1.304.715 AgR-ED, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 10 de janeiro de 2022)

(...) AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO SUFICIENTE DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. (...)
II - É deficiente a fundamentação do agravo regimental cujas razões não atacam todos os fundamentos suficientes da decisão agravada. Incidência da Súmula 283/STF. 
(ARE 1.388.574-AgR, Segunda Turma, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 22 de setembro de 2022)

3. Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário.

4. Ao amparo do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pela instância de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.

5. Por fim, advirto as partes que a interposição de recursos protelatórios, bem como manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ensejará a imposição de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, e do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil (CPC).  

Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo: ARE 1.468.509 AgR-ED, Segunda Turma, ministro André Mendonça,  DJe de 3 de setembro de 2024; ARE 1.107.805 AgR,  Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso,  DJe de 3 de fevereiro de 2020; Rcl 45.289 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de novembro de 2021; Rcl 24.841 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 11 de maio de 2017; MS 37.637 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 16 de junho de 2021; MS 35.272 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 8 de outubro de 2020; e, ARE 1.321.696 ED-AgR Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 29 de junho de 2022.

6. Publique-se.

Brasília, 12 de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente